Tribunal: CARF
Processo: 15504.731464/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.731464/2012-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.275 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
13 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMIVE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
Carece de fundamento a alegação de cerceamento do direito de defesa, na
medida em que, tanto na fase fiscalizatória (procedimental), regida pelo
princípio inquisitório, quanto na fase impugnatória (processual), ocasião em
que foi inaugurada a fase do contraditório, o contribuinte teve ampla
oportunidade de exercer o seu direito de defesa.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída do regime do Simples Federal a pessoa jurídica que incorre
em prática reiterada de infração à legislação tributária, nos termos do inciso V,
ao art. 14 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 22-66.975, da
DRJ/RJI, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/BHE No 292, de 13 de dezembro de 2010, que excluiu a ora recorrente do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731464/2012-18
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.275 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731464/2012-18

Simples Federal face à prática reiterada de infração à legislação tributária, nos termos do inciso
V, ao art. 14, da Lei 9.317/96.
Na Representação Fiscal Administrativa (fls. 02/09), o agente relatou as seguintes
infrações:
a.1) Descrição sumária da Infração
Intimada mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, com ciência
em 02/04/2012, o interessado apresentou ao Fisco o Livro Diário de No 02 (exercício
2007) encadernado e registrado na JUCEMG sob o no 99101509, com omissão de
informações verdadeiras deixando de contabilizar diversos documentos conforme
identificados no Anexo I desta Representação (fls. 10/12). Deixou também de exibir
ao Fisco, além desses documentos identificados no Anexo retrocitado, diversos outros
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1
991, relacionados no TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL no 01,
com destaque para contracheques ou recibos de pagamento correspondentes às
remunerações dos trabalhadores, informadas na RAIS ou DIRF.
a.2) Dispositivo Legal Infringido
Art. 33, §§ 2o 3o da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, publicada no D.O.U.
de 25/07/91, c/c os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, publicado no D.O.U. de
07/05/99, na redação do Decreto no 3.265, de 29 de novembro de 1999, publicado no
D.O.U. de 30/11/1999.
b.1) Descrição sumária da Infração
O interessado deixou de elaborar as folhas de pagamento de forma coletiva por
estabelecimento, agrupando os segurados por categoria, com a correspondente
totalização, deixando de incluir a totalidade das remunerações pagas a todos os seus
segurados, conforme demonstradas no Anexo I desta Representação, estando a mesma
em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS/RFB. Nas folhas de
pagamento apresentadas não foram incluídas diversas verbas pagas a empregados
“extrafolha” e “extracontábil” (comissões, premiações, metas), noticiadas pelos
reclamantes e reconhecidas em processos de reclamatórias trabalhistas, quer sejam por
decisão da Justiça ou reconhecimento da própria reclamada mediante proposta de
acordo judicial, conforme identificadas, mês a mês, em planilhas de cálculos
elaboradas pela empresa que acompanharam as sentenças ou Atas de Homologação.
b.2) Dispositivo Legal Infringido
Artigo 32, inciso I da Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991, publicada no
D.O.U. de 25/07/91; combinado com o artigo 225, inciso I e § 9.o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 6 de maio de 1999,
publicado no D.O.U. de 07/05/99, na redação do Decreto no. 3.265, de 29 de
novembro de 1999, publicado no D.O.U. de 30/11/1999.
c.1) Descrição sumária da Infração
O interessado apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP, declaração a que se
refere à Lei no 8.212, de 24/07/91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528,
de 10/12/97 e redação da MP no 449, de 03/12/2008 (DOU de 04/12/2008), convertida
na Lei no 11.941, de 27/05/2009, com incorreções e omissões nos dados relacionados
aos fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, conforme
demonstrado no anexo I desta Representação.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.275 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731464/2012-18

c.2) Dispositivo Legal Infringido
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV, c om a redação dada pela MP no
449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/0 5/2009.
d.1) Descrição sumária da Infração
O interessado deixou de prestar à RFB todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, mediante apresentação da movimentação de caixa e bancos,
conforme solicitada, mediante Termos de Constatação e Intimação Fiscal de no 01, 02
e 03, com ciência em 03/09/2012, 13/11/2012 e 26/11/2012, respectivamente.
Conforme Ofício de 03/12/2012, a intimada não atendeu à Fiscalização, se limitando a
informar que não logrou êxito em identificar os lançamentos em sua escrita fiscal, se
omitindo mais uma vez, quanto a apresentação da documentação de caixa.
d.2) Dispositivo Legal Infringido
Art. 32, inciso III e § 11, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, publicada no
D.O.U. de 25/07/91, combinado com art. 225, inciso III, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
publicado no D.O.U. de 07/05/99.
A fiscalização ressaltou ainda que, da análise, na íntegra, dos processos de
reclamatórias, restou insofismavelmente reconhecida a prática de pagamento
extrafolha e extracontábil (pagamento “por fora”), quer seja por decisão da Justiça
Trabalhista ou reconhecimento da própria reclamada mediante proposta de acordo
judicial, cujas sentenças ou Atas de Homologação se fizeram acompanhar de planilhas
de cálculos elaboradas pela empresa com identificação, mês a mês, de verbas
“extrafolha” (comissões, premiações, metas), bem como, de pagamentos efetuados a
trabalhadores tidos pela reclamada como “autônomos”, repise-se, remunerações
omitidas na Escrituração Contábil, DIRF, GFIP e folhas de pagamento, num flagrante
descumprimento legislação previdenciária, trabalhista ou tributária.
A prática reiterada de infração à legislação tributária caracteriza situação
excludente do Simples Federal, prevista no inciso V do art. 14 da Lei no 9.317, de 05
de dezembro de 1996.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou
cerceamento do seu direito de defesa, posto não ser possível identificar os motivos de exclusão
do Simples, uma vez que são genéricas as acusações que fundamentaram o Ato Declaratório
Executivo.
A DRJ, em síntese, alega que a ora recorrente infringiu o inciso IX, ao art. 9o, da
Lei 9.317/96, ou seja tinha um sócio que participava de outra empresa, com mais de 10% do
capital e que a receita bruta extrapolou o limite legal. Assim, deveria espontaneamente ter
solicitado a sua exclusão do regime.
Argumentou, ainda que que não há informações suficientes para cercar de
segurança jurídica o Ato Administrativo de exclusão, tornando-o insustentável, posto que cerceia
o direito de defesa e fere o devido processo legal e que a lei tributária que define infração, ou lhe
comina penalidades, deve ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte em caso de
duvida, quanto às circunstâncias materiais do fato (art.112, II, CTN).
O julgamento foi convertido em diligência, em 08/04/2014 tendo sido concedido
novo prazo para impugnação.
A ora recorrente aditou a sua MI, acrescentando que:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.275 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731464/2012-18

. que não há que se falar em "novo" prazo para impugnação, vez que,
tecnicamente, impugnação jamais foi apresentada, e sim, Manifestação de
Inconformidade.
. que houve o formal e expresso reconhecimento pela DRJ/RJI quanto à falha no
ADE, falha esta que resultou no cerceamento do direito de defesa alegado na
Manifestação de Inconformidade
. que, outras novas falhas se verificam na decisão proferida pela DRJ/RJI, e que,
mais uma vez, resultou no cerceamento do direito de defesa.
. que o Despacho da 8a Turma da DRJ/RJI não foi encaminhado à Contribuinte,
que somente conseguiu obtê-lo após incansáveis diligências junto à DRF em Belo
Horizonte.
. que o Despacho em tela é absolutamente essencial à compreensão dos fatos
que levaram a DRJ/RJI a entender pela concessão de novo prazo para impugnação,
sem o qual não há como manifestar-se através de "nova impugnação".
. que a não remessa à Contribuinte do Despacho proferido pela DRJ/RJI, e
contra o qual lhe foi facultado apresentar impugnação, fere de morte o direito de
defesa da mesma, já que é impossível impugnar ato contra o qual não tem pleno
conhecimento
. que, tendo sido constatada a grave falha processual, de forma a se fazer
necessário o retomo do processo para a remessa dos demais documentos essenciais à
Contribuinte, e principalmente, que fosse facultada à mesma a apresentação de "nova
impugnação'', há que ser também, e por via de consequência, declarado nula a ciência
da Contribuinte em dezembro de 2012, quanto à sua exclusão do Simples através do
ADE DRF/BHE/n° 292/2012, vez que não dispôs a mesma, à época, dos elementos
necessários e essenciais à compreensão quanto às razões que estariam levando à sua
exclusão daquele sistema simplificado.
A DRJ rejeitou a preliminar de cerceamento do direito de defesa posto que a ora
recorrente teve o pleno conhecimento das infrações, que lhe foram imputadas, que motivaram a
sua exclusão do regime e que oportunidade não faltou para que exercesse o seu direito de defesa.
Adicionalmente, argumenta:
Antes, porém, um esclarecimento ao interessado: a rigor, não há qualquer
diferença de conteúdo entre “impugnação” e “manifestação de inconformidade”.
Ambas são instrumentos de defesa oportunizados ao interessado para viabilizar sua
defesa perante às DRJs. Apenas por uma questão meramente formal, efetuou-se essa
diferenciação de terminologia entre impugnação (ex: defesa contra auto de infração) e
manifestação de inconformidade (ex: defesa contra exclusão do simples).
Analisando o conteúdo da Representação Administrativa para Exclusão do
Simples Federal (fls. 02/09) e do anexo I (fls. 10/12), verifica-se que a fiscalização
descreveu minuciosa e detalhadamente as infrações cometidas pelo interessado que
culminaram na sua exclusão do Simples. Observa-se também que na referida
Representação a fiscalização nada mais fez do que relatar as intimações efetuadas ao
interessado e as respectivas respostas obtidas, as quais deram respaldo as suas
conclusões para exclusão do Simples. A rigor, é inequívoco que o interessado teve
ampla oportunidade de se defender, ainda durante a fase fiscalizatória, quando vigora
o princípio inquisitório, antes, portanto, de ser consumada a sua exclusão do Simples,
e não o fez.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.275 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731464/2012-18

Adiante, comenta que seria perfeitamente possível o interessado ter se defendido
posto que documentos elaborados pela fiscalização foram, como já mencionado, resultado das
intimações e respostas do próprio interessado, sobre as quais detinha perfeito conhecimento.
Ademais, se havia alguma dúvida, bastava consultar e pedir copia do presente processo, já que
o referido Ato de exclusão fazia menção expressa ao mesmo
Para que não restassem dúvidas, o julgamento foi convertido em diligência para
que:
Fosse e enviada ao interessado cópia da Representação Interna para Exclusão do
Simples Federal, fls. 02/09, assim como do anexo I, fls. 10/12, concedendo ao mesmo
novo prazo para Impugnação [Manifestação de Inconformidade].
Portanto, por via das dúvidas, a autoridade julgadora “saneou” eventual falha
processual porventura ocorrida, dando conhecimento da Representação Interna para
Exclusão do Simples Federal, fls. 02/09, assim como do anexo I, fls. 10/12,
permitindo ao interessado a apresentação de nova defesa.
Mas o interessado, no aditamento à manifestação de inconformidade, mais uma
vez, preferiu não apresentar sua defesa de mérito, alegando que o não
encaminhamento do Despacho de diligência teria cerceado o seu direito de defesa.
Registre-se que o interessado alega que não teria recebido, tão somente, o
Despacho de diligência. Portanto, não paira qualquer dúvida de que efetivamente
recebeu a Representação Interna para Exclusão do Simples Federal, fls. 02/09, assim
como do anexo I, fls. 10/12, o que já seria mais do que suficiente para apresentação de
sua defesa. E mesmo que o referido Despacho de diligência não tenha sido
encaminhado, o interessado não nega que dele tomou conhecimento, conforme se
extrai de trecho do aditamento da manifestação de inconformidade, item 10 (fl. 222):
“No entanto, apesar de o Ofício n° 198 em tela mencionar o "Despacho da 8a Turma
da DRJ/RJI", não foi o mesmo encaminhado à Contribuinte, que somente conseguiu
obtê-lo após incansáveis diligências junto à DRF em Belo Horizonte.”
Ora, que diferença faz como o interessado tomou conhecimento do Despacho de
diligência. O fato é que foi cientificado, tendo, inclusive, efetuado transcrições de
trechos do mesmo (item 7 do aditamento à manifestação de inconformidade – fl. 221).
Em resumo, em que pese o princípio do contraditório não ser inerente à fase
fiscalizatória, na qual a autoridade fiscal tem a ampla liberdade para investigar e
formar sua convicção, nota-se, no presente caso, por meio da Representação Interna
para Exclusão do Simples Federal, que foi estabelecido um contraditório, já que o
interessado teve a plena oportunidade de trazer os elementos de prova de que
dispunha, mas não o fez.
Assim, rejeitou a preliminar. Quanto ao mérito, cita o art. 14, inciso V, da Lei
9.317/96:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Faz menção, então, às infrações fiscais descritas na Representação Administrativa
para Exclusão do Simples Federal e que a ora recorrente não as refutou. Manteve, portanto, a sua
exclusão do referido regime.
A recorrente foi cientificada em 28/07/2014 (fl.) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV), em 19/08/2014 (fl.244), onde novamente alega cerceamento do direito de
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.275 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731464/2012-18

defesa, tal como o fizera em sede de MI por conta do fato de o ADE não ter detalhado as
condutas que a levaram a exclusão do regime e que deveria ter sido acompanhado da
Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional.
Alega que a DRJ reconheceu a falha ao determinar a diligência e que novas falhas
ocorreram quando do cumprimento da diligência, posto que (transcrevo):
- Ao se cumprir o despacho da DRJ/RJi, encaminhou a DRF/BHE à
Contribuinte, o Ofício n° 198/DRF/BHE/Seort (fls 213), e que, apesar de já acostado
ao processo, transcrevemos adiante:
"Atendendo à determinação emanada do Despacho da 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro -DRJ/RJi, seguem em
anexo, os seguintes documentos, referentes ao processo administrativo n°
15504.731465/2012-54:
-
Representação interna para exclusão do Simples Nacional;
-
Anexo I;
De acordo com o supracitado Despacho, V.Sa. poderá, no prazo de 30 dias,
contados a partir da data do recebimento deste ofício, apresentar nova impugnação à
exclusão do Simples Nacional, nos termos do Decreto 70.235, de 7 de março de 1972
e suas alterações posteriores, dirigida à DRJ/RJi" (grifamos)
No entanto, apesar de o Ofício n° 198 em tela mencionar o "Despacho da 8a
Turma da DRJ/RJi", não foi o mesmo encaminhado à Contribuinte, que somente
conseguiu obtê-lo após incansáveis diligências junto à DRF em Belo Horizonte.
Importantíssimo notar que o Despacho em tela é absolutamente essencial à
compreensão, pela Contribuinte, dos fatos que levaram a DRJ/RJi a entender pela
concessão de novo prazo para impugnação, bem como da constatação, por aquela
DRJ, quanto ao cerceamento do direito de defesa da Contribuinte quando do
recebimento inicial do ADE.
E não havia como a Contribuinte, sem o conhecimento integral do referido
Despacho, manifestar-se através de "nova impugnação", vez que não foi facultado
conhecimento do despacho que trouxe as razões que levaram a abertura de novo prazo
para a mencionada impugnação.

Indiscutível assim que, a não remessa à Contribuinte do Despacho proferido
pela DRJ/RJi, e contra o qual lhe foi facultado apresentar impugnação, feria também
de morte o direito de defesa da mesma, já que seria impossível impugnar ato contra o
qual não tinha pleno conhecimento!
Foi assim requerido pela Contribuinte através de instrumento protocolizado em
22/05/2014, e novamente, a declaração de nulidade do PTA em tela, face ao
inequívoco cerceamento do direito de defesa da Contribuinte, ficando tal requerimento
aqui ratificado em sua íntegra.
A seguir, alega a nulidade do processo posto que o ADE foi declarado falho pela
DRJ:
Em abril de 2011, FOI O ADE DECLARADO FALHO PELA DRJ/RJi uma
vez que entendeu a mesma que, por não ter sido encaminhado à Contribuinte
determinados elementos essenciais, ocorreu o cerceamento do direito de defesa de tal
sorte que

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.275 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731464/2012-18

"nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72. os autos devem retornar em
diligência, para que tais documentos sejam enviados ao contribuinte, concedendo ao
mesmo novo prazo para Impugnação." (Decisão DRJ/RJi, in verbis. grifamos)
Assim, verifica-se a falha processual posto não ter restado possível à recorrente
conhecer com exatidão as razões que lhe foram imputadas e que resultaram em sua exclusão do
Simples. Tanto é assim que o processo retornou à autoridade original para que fossem enviados
ao contribuinte os documentos e elementos essenciais à sua defesa. Conclui que todos os atos são
nulos.
Continua, para concluir que:
Veio esta mesma DRJ/RJi através do acórdão recorrido, de forma irônica e
jocosa, desprezar a importância dos documentos os quais ela própria entendeu
necessários a ponto de determinara reintimação da Contribuinte.
Não houve assim pela nova intimação fiscal, "saneamento" de falha processual
como pretendeu a DRJ/RJi!
O que ocorreu foi uma nova intimação à Contribuinte, em decorrência do
despacho da DRJ/RJi, desta vez com os elementos necessários à compreensão do
suposto ilícito cometido pela mesma.
E assim o sendo, somente a partir deste momento dispôs a Contribuinte das
condições reais de conhecer o que à mesma era imputado, e assim se defender de
forma apropriada.
Ora! Se dispensável ou não essencial fosse facultar à Contribuinte as
informações determinadas pela DRJ/RJi, não haveria razão para não se julgar o feito
naquela oportunidade, gastando tempo e recursos na devolução do PTA à autoridade
fiscal para nova intimação à Contribuinte...!!!
E em assim o sendo, somente após ter a Contribuinte a seu dispor todos os
elementos necessários ao conhecimento do que lhe era imputado, há que ser
considerado como efetiva e regularmente cientificada a mesma para todos os fins de
Direito, mais especificamente quanto à contagem do prazo decadencial.
Culmina, pedindo:
Ante a tudo o que foi exposto, reiteram-se os pedidos realizados na presente
peça, bem como se ratifica de forma expressa, como se aqui estivessem transcritos,
todos os argumentos e pedidos expostos no instrumento protocolizado em 22/05/2014.
E é pelo que pede e espera deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Verifica-se da longa narrativa que, em síntese, a recorrente requer a nulidade do
processo por ter havido o cerceamento do direito de defesa, já que não estava disponíveis os
elementos necessários à elaboração de sua peça de defesa.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.275 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731464/2012-18

O que é uma alegação deveras estranha, posto que, todos os meios lhe foram
colocados à disposição, principalmente, ao ter convertido o julgamento em diligência e lhe
proporcionado o conhecimento detalhado de todas as infrações imputadas, assim como a
concessão do prazo adicional para a sua impugnação.
As demais alegações foram corretamente refutadas pela DRJ, peço a devida vênia
para repetir e a ela aderir (aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99):
Registre-se que o interessado alega que não teria recebido, tão somente, o
Despacho de diligência. Portanto, não paira qualquer dúvida de que efetivamente
recebeu a Representação Interna para Exclusão do Simples Federal, fls. 02/09, assim
como do anexo I, fls. 10/12, o que já seria mais do que suficiente para apresentação de
sua defesa. E mesmo que o referido Despacho de diligência não tenha sido
encaminhado, o interessado não nega que dele tomou conhecimento, conforme se
extrai de trecho do aditamento da manifestação de inconformidade, item 10 (fl. 222):
“No entanto, apesar de o Ofício n° 198 em tela mencionar o "Despacho da 8a Turma
da DRJ/RJI", não foi o mesmo encaminhado à Contribuinte, que somente conseguiu
obtê-lo após incansáveis diligências junto à DRF em Belo Horizonte.”
Ora, que diferença faz como o interessado tomou conhecimento do Despacho de
diligência. O fato é que foi cientificado, tendo, inclusive, efetuado transcrições de
trechos do mesmo (item 7 do aditamento à manifestação de inconformidade – fl. 221).
Em resumo, em que pese o princípio do contraditório não ser inerente à fase
fiscalizatória, na qual a autoridade fiscal tem a ampla liberdade para investigar e
formar sua convicção, nota-se, no presente caso, por meio da Representação Interna
para Exclusão do Simples Federal, que foi estabelecido um contraditório, já que o
interessado teve a plena oportunidade de trazer os elementos de prova de que
dispunha, mas não o fez.
Por último, a recorrente alegou ainda:
E em assim o sendo, somente após ter a Contribuinte a seu dispor todos os
elementos necessários ao conhecimento do que lhe era imputado, há que ser
considerado como efetiva e regularmente cientificada a mesma para todos os fins de
Direito, mais especificamente quanto à contagem do prazo decadencial.
Novamente, estranha a alegação posto que lhe foi dado 30 dias adicionais para a
apresentação de sua impugnação, porém, a recorrente abriu mão de apresentar as suas alegações
de mérito limitando-se à alegar nulidade. Não há o que se falar em decadência na medida em que
não há crédito tributário envolvido neste processo, posto tratar-se de exclusão do regime do
Simples Federal.
Portanto, entendo não estarem presentes os elementos previstos no inciso II, ao
art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Todas as infrações foram detalhadamente descritas com as respetivas bases legais.
Portanto, correta a exclusão do regime do simples, com base no inciso V, ao art. 14, da Lei
9.317/96.
Consequentemente, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.275 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731464/2012-18

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital